Tribunal: TJSP
Processo: 1025177-19.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Gratuidade de justiça – Questão prejudicada, já apreciada e indeferida monocraticamente, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação – Pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária – Deferimento (Lei Estadual n.o 11.608/2003, art. 5o, IV) – Cerceamento do

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Gratuidade de justiça – Questão prejudicada, já apreciada e indeferida monocraticamente, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação – Pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária – Deferimento (Lei Estadual n.o 11.608/2003, art. 5o, IV) – Cerceamento do direito à produção de provas inexistente – Desnecessidade de realização de perícia contábil – Matéria de direito – Confissão de dívida bancária assinada pelo devedor e duas testemunhas – Exequibilidade conferida pela legislação processual – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Taxa média do BACEN que não funciona como teto para a estipulação dos juros bancários – Capitalização de juros admitida – Comissão de permanência – Cobrança não efetuada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000576695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025177-19.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GRANEISA EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PALANDI ALBANO,
ROBERTO RODRIGUES e ÁLVARO MINIOLI, é apelado BANCO BRADESCO -
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
2
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001
Apelantes: Graneisa Equipamentos Ltda, Carlos Eduardo Palandi Albano,
Roberto Rodrigues e Álvaro Minioli
Apelado: Banco Bradesco - S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33.393
Execução de título extrajudicial Embargos à execução Sentença de
rejeição Insurgência dos embargantes Gratuidade de justiça Questão
prejudicada, já apreciada e indeferida monocraticamente, preliminarmente
ao julgamento do recurso de apelação
Pedido de diferimento do
recolhimento da taxa judiciária
Deferimento (Lei Estadual n.o
11.608/2003, art. 5o, IV) Cerceamento do direito à produção de provas
inexistente Desnecessidade de realização de perícia contábil Matéria
de direito Confissão de dívida bancária assinada pelo devedor e duas
testemunhas Exequibilidade conferida pela legislação processual Taxa
de juros Abusividade não demonstrada Taxa média do BACEN que
não funciona como teto para a estipulação dos juros bancários

Capitalização de juros admitida Comissão de permanência Cobrança
não efetuada Recurso não provido e majorada a verba honorária.
Rejeitados os embargos à execução, adotado o relatório da r.
sentença. Rejeitados os embargos de declaração.
Em apelação, os embargantes alegaram que não estão em
condições de demandar sem sacrifício próprio e familiar e que fazem jus ao
benefício da gratuidade de justiça. Aduziram que a situação econômica da
embargante pessoa jurídica não permite pagar as custas processuais sem
prejuízo da continuidade das atividades empresariais. Asseveraram que o
julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, necessária
para demonstrar a abusividade, importou em cerceamento de defesa. Afirmaram
que os embargantes pessoas físicas não têm legitimidade para o polo passivo da
execução e que o fato de serem intervenientes garantidores não configura a
responsabilidade por novas negociações entre as partes. Disseram de ausência
de título executivo extrajudicial, de inadequação da via eleita, de ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
3
extratos demonstrativos da evolução da dívida, de aplicação do CDC ao caso, de
possibilidade de revisão dos contratos anteriormente firmados, de excesso de
execução, de cobranças abusivas de taxas sem previsão legal, de restituição
dobrada de valores pagos. Sustentaram que os juros cobrados estão acima da
média de mercado, são abusivos e que devem ser afastados. Falaram de
impossibilidade de capitalização de juros e da flutuação dos juros, assim como da
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Discorreram sobre o spread bancário. Postularam pelo provimento ao recurso
para anulação ou reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Recebidos os autos nesta instância recursal, foi determinada aos
apelantes a juntada das suas últimas declarações de imposto de renda para
comprovação da alegada impossibilidade de pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do pleito de
gratuidade de justiça formulado no recurso (fl. 344).
Descumprida a determinação, o pleito de concessão do benefício foi
indeferido por decisão monocrática, com fixação de prazo para o recolhimento do
preparo (fl. 409). Embargos de declaração opostos relativamente a esta decisão
foram rejeitados as fls. 418/419. Novos embargos de declaração rejeitados as fls.
425/426.
Eis o relatório.
Nada há para ser deliberado pelo C. Órgão Colegiado a respeito da
gratuidade de justiça postulada em apelação, já decidida de forma definitiva a
questão, conforme decisão monocrática de fl. 409, de indeferimento.
De outro lado, há requerimento de diferimento do recolhimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
4
taxa judiciária para depois da satisfação da execução formulado pelos apelantes
em sede de agravo de instrumento n.o 2209409-55.2018.8.26.0000, ainda não
julgada por esta C. Câmara.
Inexplicavelmente, os apelantes não se insurgiram nos autos do
aludido agravo de instrumento sobre o arquivamento prematuro dos autos pela
secretaria, sem que houvesse decisão de mérito daquele recurso.
Como houve tramitação dos embargos à execução e o seu
sentenciamento, sem que se desse por resolvido nesta instância de jurisdição o
pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, à vista do princípio da
primazia do mérito (CPC, art. 4o) e considerando, ainda, que tanto as custas
iniciais dos embargos à execução quanto o preparo da apelação serão arcadas
pela parte vencida após o julgamento desta apelação, é o caso de se conceder o
benefício do diferimento do recolhimento aos apelantes, com fundamento na Lei
Estadual n.o 11.608/2003, art. 5o, inciso IV, ao passo em que se declara
prejudicado o agravo de instrumento.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, a r. sentença de
rejeição dos embargos à execução será mantida.
Inconsistente a tese de cerceamento do direito à produção de prova,
corolário do princípio da ampla defesa. O processo encontra-se maduro para
julgamento, observado que a matéria discutida nos autos pode ser resolvida pela
simples análise dos documentos existentes nos autos e mediante aplicação do
direito, sem necessidade alguma de perícia contábil, não bastasse o
entendimento consolidado na jurisprudência acerca dos temas controvertidos.
A execução é lastreada em confissão de dívida celebrada em 2 de
junho de 2017, no valor de R$1.841.600,00, com previsão de pagamento por
sessenta parcelas mensais, à taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
5
atualização monetária pela TR, a primeira em 29/7/2017, a última em 29/6/2022
(fls. 97/103).
Cuida-se de título executivo judicial, afinal, assinado pela devedora e
duas testemunhas (CPC, art. 784, inciso II), daí a esterilidade da alegação de
inadequação da via eleita.
Por se cuidar de título executivo judicial de valor certo, não se fazia
necessária a juntada de extratos demonstrativos da evolução do débito, como
alegado pelos embargantes. Bastou o cumprimento do disposto no CPC, art. 798,
inciso I, alínea “b”, isto é, a instrução da petição inicial da execução com a
memória de cálculo de fls. 105/107, indicativa da incidência de juros pactuados
para o período de normalidade contratual, da Taxa Referencial e da multa de 2%
sobre o valor total devido.
Os embargantes pessoas físicas responsabilizaram-se como
garantidores e corresponsáveis solidários pelo total cumprimento das obrigações,
principais e acessórias, pecuniárias ou não, conforme cláusula sétima do
instrumento de confissão de dívida. Têm eles, portanto, legitimidade para a
composição do polo passivo.
Os juros previstos no título executivo são de 1% ao mês. Não podem
ser considerados abusivos, à vista daqueles comumente praticados no mercado.
A revisão da taxa de juros é adequada para situações excepcionais.
Alegações genéricas, sem indicação de parâmetro mínimo de comparação, são
insuficientes para sustentação de cobrança de juros abusivos. Neste sentido é a
orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento ocorrido
sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, C. 2a Seção, j. em 22/10/2008):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
6
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
Não há obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa
igual à média praticada no mercado. Se há a taxa média de juros, é obvio que
existem instituições financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras que
praticam menores. Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo que
melhor lhe convier, observado que só é possível a revisão dos juros
remuneratórios se verificada a abusividade, isto é, cobrança bem superior à
média de mercado, o que não foi demonstrado na hipótese em análise.
Convém lembrar, ainda, que os empréstimos de dinheiro são
concedidos pelas instituições financeiras mediante análise do perfil de cada
mutuário. Os encargos são calculados de acordo com os riscos envolvidos.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do STF
(é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A partir
da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de juros em
períodos inferiores a um ano.
No período de inadimplência foram calculados juros moratórios de
12% ao ano, de forma simples, mais multa de 2% sobre o total devido (fl. 106).
Não houve a incidência de comissão de permanência, tampouco cumulada com
outros encargos. A alegação dos embargantes tocante aos encargos de
inadimplência é genérica.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de R$10.000,00 para R$15.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001 -Voto no 33.393
7
Ante o exposto, meu voto é pela concessão aos apelantes do
benefício do diferimento do recolhimento das taxas judiciárias (custas iniciais e
preparo de apelação) para depois da satisfação da execução, mas pelo não
provimento ao recurso, prejudicado o agravo de instrumento n.o
2209409-55.2018.8.26.0000.
Gil Coelho
Relator